Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da correção do ato de decretação de prisão civil do agravante em virtude do inadimplemento de obrigação de prestar alimentos.
2. A regra prevista no art. 528 do CPC preceitua que, nos casos de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de prestação de alimentos, o devedor deve ser intimado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
3. A ausência de pagamento e justificativa legítima possibilita o protesto do pronunciamento judicial ou a decretação da prisão do devedor pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em regime fechado e separado dos presos comuns, nos termos do art. 528, § 3 e § 4o, do CPC.
4. No caso em exame não está evidenciado o cerceamento de defesa, pois a defesa do recorrente tem atuado regularmente no processo de origem, desde a primeira intimação para cumprir a obrigação. Também houve manifestação contrária à decretação de prisão em outras oportunidades ao longo dos últimos 4 (quatro) anos. 4.1. Em relação à intimação do devedor a respeito do teor da decisão que decretou sua prisão, nota-se que o Juízo singular restituiu o prazo para recurso. Ademais, a expedição do mandado de prisão não dependente do prévio transcurso do prazo recursal respectivo. 4.2. Os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar a extinção da obrigação referente aos últimos três meses. Portanto, afigura-se lícito o ato de decretação da prisão civil em exame.
5. Recurso conhecido e desprovido.